Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703852-96.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: M.I. REVESTIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo impetrante, M.I. REVESTIMENTOS LTDA, contra sentença proferida em sede de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo SUBSECRETARIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o impetrante pediu, em caráter liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao diferencial de alíquota de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL), cobrado nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. No mérito, requereu o reconhecimento do direito líquido e certo a não recolher o referido imposto até 1o de janeiro de 2023, relativo ao exercício seguinte a instituição da Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022. Por meio da sentença, a segurança restou concedida parcialmente apenas para assegurar ao impetrante o direito de não sofrer exação do ICMSDIFAL em relação ao intervalo de 01/01/2022 a 04/01/2022, permitindo a cobrança a partir de 05/01/2022, com base na Lei Complementar no 190/2022. (ID 38611047 - Pág. 13.) No apelo, o impetrante pede a reforma da sentença para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentada pela Lei Complementar no 190/2022 (publicada em 05/01/2022), em todo exercício financeiro de 2022, em atenção aos princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, 'b', CF) e nonagesimal (art. 150, III, 'c', CF), tornando-se exigível apenas a partir de 1o de janeiro de 2023. (ID 38611109.) Na sequência, considerando a matéria tratada nos autos ser objeto de deliberação pelo STF, nos autos das ADIs nos. 7066, 7070 e 7078), nas quais questionaram se a LC 190/2022 deveria obedecer à anterioridade anual, relativo à exigência somente a partir de 2023, restou determinada a suspensão do processo enquanto pendente a resolução da controvérsia. (ID 49881164.) Embora a questão tenha sido definida pelo STF por ocasião do Tema 1266, em julgamento recente realizado em 22/10/2025 (RE 1426271, Plenário, Sessão Virtual Extraordinária, Div. 23/10/2025), por meio da qual se apreciou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, a questão ainda não restou transitada em julgada na Suprema Corte. Com efeito, o presente recurso de apelação interposto pela parte impetrante encontra-se pendente de julgamento. Em petição de Id n. 78332927, a parte impetrante requer seja disponibilizado extrato atualizado da conta judicial vinculada a este processo, concernentes depósitos realizados no curso do feito, nos seguintes termos: “Em diligência ao Banco de Brasília S.A, as impetrantes foram informadas de que a Instituição Bancária não possui autorização para disponibilizar extrato de conta judicial diretamente ao contribuinte, sendo necessário obter autorização judicial para tanto. Diante deste fato, as impetrantes vêm requerer seja determinado que o Banco de Brasília S.A disponibilize o extrato da conta judicial vinculada a estes autos, para fins de demonstração de tais valores perante seus acionistas, bem como autoridades fiscais e regulatórias”. (ID 78332927.) Todavia, a diligência visando apurar o saldo atualizado da conta judicial vinculada aos autos deve ser formulada na instância de origem, cabendo a secretaria acessar o sistema bancário integrado Juízo, sendo indevido o requerimento na instância recursal. Assim, nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo apelante. Retornem os autos à suspensão, enquanto pendente de julgamento definitivo do Tema 1266 STF, no qual pende apreciação das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Após, retornem os autos concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 16:03:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador